Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733081-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ DESPACHO Não foi formulado no recurso pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora